Tribunal: TJBA
Processo: 8002369-88.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002369-88.2025.8.05.0113

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JULIETA CALDAS DOS SANTOS

Advogado(s): LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O prazo prescricional aplicável às ações que discutem desfalques em contas individuais do PASEP é de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150.

2. O termo inicial do prazo prescricional não é a data do saque, mas o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

3. O reconhecimento da prescrição com base exclusivamente na data do saque desconsidera a assimetria de informações entre o titular da conta e a instituição financeira responsável pela administração do fundo, devendo prevalecer o entendimento de que o prazo prescricional se inicia quando há efetiva ciência do dano.

4. A ausência de angularização processual em primeiro grau impede o julgamento do mérito pelo Tribunal, pois o feito foi extinto liminarmente, sem apresentação de contestação e sem a devida instrução probatória, impossibilitando a análise aprofundada das alegações de desfalques e inconsistências nos depósitos do PASEP.

5. Diante da ausência de causa madura para julgamento, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito e julgamento do mérito, assegurando às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

6
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

para
afastar a prescrição e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002369-88.2025.8.05.0113
, em que figuram, como Apelante

Maria Julieta Caldas dos Santos

e apelado

Banco do Brasil S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora